Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701733-14.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERREIRA NUNES NETO APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por Antônio Ferreira Nunes Neto contra BRB Crédito Financeiro e Investimento S.A, cuja causa de pedir aponta para negativa de serviços e produtos pelo réu. Nesse diapasão, o objeto da demanda cinge-se ao pedido de danos morais. A ação foi julgada improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id 74155207). Não obstante, as partes rogam pela homologação de acordo envolvendo o valor de R$ 109.199,21 (cento e nove mil e cento e noventa e nove reais e vinte e um centavos), em razão de inadimplemento do devedor Antônio Ferreira Nunes Neto para com a instituição financeira. Portanto, nota-se que, apesar da existência de identidade de partes, a causa de pedir e a pretensão do autor, nestes autos, não têm vínculo com o pedido de homologação da composição, conforme petição de id 75460695. Com efeito, nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo. Retornem os autos para a elaboração do voto. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital